Tribunal: STF
Processo: ARE 1483542
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 196. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SÚMULA 85/STJ. QUINTOS/DÉCIMOS. DIFERENÇAS DEVIDAS. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. VPNI. MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45/2001. ART. 62-A DA LEI 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 638115. REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. A questão em debate diz respeito a vantagens pecuniárias derivadas do direito à incorporação/atualização de quintos/décimos, os quais se consubstanciam em prestações de trato sucessivo, donde advém a aplicação do enunciado contido na Súmula 85/STJ. 2. Após intenso debate no âmbito administrativo e judicial, firmou-se o entendimento de que a Medida Provisória nº 2.225-45/2001, ao referir-se ao artigo 3º da Lei nº 9.624/98, bem como aos artigos 3º e 10 da Lei 8.9114/94, não autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001. 3. A ‘MP 2.225-45/2001 não repristinou expressamente as normas que previam a incorporação de quintos, não se poderia considerar como devida uma vantagem remuneratória pessoal não prevista no ordenamento jurídico’. RE 638115, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, publicado em 08-2015). Pelos mesmos fundamentos, incabível compelir a Administração quitar eventuais valores passivos, mesmo que reconhecidos administrativamente. 4. Apelação improvida” (fl. 5, e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam que teriam sido contrariados o caput e o inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentam ofensa ao princípio da razoável duração do processo porque “o prazo de 07 (sete) anos entre a interposição de um recurso de apelação e o seu julgamento, nem de longe pode ser considerado razoável, principalmente em se tratando de matéria exclusivamente de direito, sem produção de prova testemunhal, pericial, limitando-se apenas à discussão da aplicação da legislação vigente” (fl. 6, e-doc. 37).



    Quanto à questão da incorporação dos quintos, afirmam que, “em que pese a fundamentação do v. Acórdão recorrido, que se utilizou do voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes proferido no RE 638115/CE para justificar o entendimento de que não é permitida a incorporação dos quintos ao vencimento do servidor quando em exercício de cargo de chefia ou direção, este viola a legislação indicada (…). Nos termos já amplamente indicados e debatidos na origem, tem-se que foram diversas as leis que revogaram e voltaram a permitir a incorporação dos quintos ao vencimento dos servidores, caminho este que fora percorrido pelo legislador por período próximo a 06 (seis) anos até que se chegasse nas leis supra mencionadas. Entretanto, apesar de todo o caminho percorrido, somente com a edição da Lei nº 8.911/94 foi claramente regulamentado o instituto da incorporação” (fl. 7, e-doc. 37).



    E complementam que, “em 31/1211997 foi publicada a MP nº 1480-38, que mandou transformar os quintos adquiridos após 01/11/95 até a edição da MP nº 1595-14 (11/11/97), além do que determinou incorporar e atualizar as parcelas de quintos a que tinha direito os servidores que exerceram função entre 19/01/95 até a publicação. O texto da MP 1480-38 foi fielmente reproduzido quando de sua conversão na Lei nº 9.624/98 (...). Pode-se afirmar, diante da legislação esposada, que a extinção passou de letra morta, pois a MP 1480-38, que reeditada sob o nº 1644-41 e transformada na Lei nº 9.624/98, precisamente no seu art. 3º, restabeleceu a incorporação nos mesmos moldes em que antes se verificava” (fls. 8-9, e-doc. 37).



    Pedem que o recurso extraordinário “seja conhecido, para ao final, dar total provimento ao recurso para reformar o v. acórdão, reconhecendo o direito dos recorridos à incorporação dos quintos no período indicado, com a consequente condenação do Recorrido ao pagamento das verbas daí decorrentes” (fl. 10, e-doc. 37).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário porque, “no caso dos presentes autos, a pleiteada incorporação de quintos não decorre de decisão administrativa ou judicial, razão pela qual se aplica o que foi definido pelo STF, no RE 638.115/CE, no sentido de que os servidores públicos federais civis não têm direito à incorporação de quintos e décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei 9.624/1998 e a da Medida Provisória 2.225- 45/2001 (fls. 1-2, e-doc. 42).



    4. Contra essa decisão, os agravantes interpuseram agravo em recurso extraordinário pelo qual reiteram as razões anteriormente expostas (e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    5. Em 1º.8.2023, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário em razão do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, precedente do Tema 395 da repercussão geral.



    6. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora